Tribunal: TJES
Processo: 5000229-23.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-23.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL VENTURA ADAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que condenou denunciado pela prática dos crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa. A condenação teve por base os fatos ocorridos em 05/01/2024, quando o recorrente, em comunhão de esforços com dois adolescentes e dois outros indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, celulares e relógios de três vítimas que caminhavam na via pública. O réu foi reconhecido pelas vítimas, confessou a prática em sede policial, mas negou em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição pelo crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se a pena-base do crime de roubo foi fixada corretamente; (iii) verificar a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas; (iv) avaliar o cabimento da causa de diminuição por participação de menor importância; (v) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos; (vi) analisar a competência para aplicação da detração da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O crime de corrupção de menores é de natureza formal e se consuma com a prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo prescindível a prova de efetiva corrupção do adolescente envolvido, conforme a Súmula 500 do STJ.

2.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, praticado durante a madrugada, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

3.
A qualificadora do concurso de pessoas restou devidamente demonstrada por provas que atestam a atuação conjunta do réu com dois adolescentes e dois outros indivíduos, o que intensifica o potencial de intimidação e facilita a execução do delito.

4.
A causa de diminuição por participação de menor importância não se aplica, uma vez que o réu teve atuação consciente e deliberada na empreitada criminosa, sem demonstração de papel secundário ou irrelevante.

5.
O regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2º, "a", do CP, dado o montante da pena fixada, superior a 8 anos de reclusão.

6.
A detração do tempo de prisão cautelar deve ser analisada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

7.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois o montante da pena e o uso de grave ameaça impedem sua aplicação, nos termos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º; 33, § 2º, "a"; 44, I; 59; 157, § 2º, II; 244-B da Lei 8.069/90; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000229-23.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL VENTURA ADAO
APELADO: RAFAEL MONTEIRO GALVAO, FILIPE ANTONIO LINS NOE, VITOR OLIVEIRA LOUGON, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENO BARBOSA - ES37661

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l,
interposta por
SAMUEL VENTURA ADÃO

contra
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Marataízes
/ES (
Id. 11767060
)
, que o condenou pela prática de
roubo
, qualificado pelo
concurso de pessoas

(art. 157, § 2º, inc.
II
, do
C
P
),
e
corrupção de menores
(art. 244-B, da Lei 8.069/90)
,
ao cumprimento total de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na madrugada de 5/1/2024, na Av. Miramar, próximo à Igreja Católica, centro do município de Marataízes/ES, o ora recorrente, em união de esforços com os adolescentes
JPRG
e
DLSM
, e duas outras pessoas não identificadas, mediante grave ameaça, subtraiu aparelhos celulares e relógios de propriedade de
Rafael Monteiro Galvão
,
Felipe Antônio Lins Noé
e
Vitor Oliveira Lougon
.

Apurou-se que as vítimas caminhavam pela via pública quando foram abordadas pelo grupo, que, utilizando
simulacro de arma de fogo,
anunciou o assalto e exigiu a entrega dos bens, empreendendo fuga logo após.

Os ofendidos acionaram a
Polícia Militar
, que localizou e prendeu o denunciado e os adolescentes envolvidos, na posse de 01 (um) aparelho celular e 01 (um) relógio, produtos do roubo.

Consta que o réu foi
reconhecido pelas vítimas
e, em sede policial,
confessou participação no

assalto
(Id. 11766873)
.

Em Juízo, o denunciado optou por alterar a versão apresentada, negando a autoria delituosa (Id. 11767060).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Inicialmente, a defesa requer a
absolvição
quanto ao crime do art. 244-B
da Lei 8.069/90,
argumentando que o réu não facilitou a corrupção ou corrompeu os menores apreendidos.

Entretanto, consoante prevê a Súmula 500 do STJ, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N . 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2 .272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no HC 888210-MG, 2024/0028338-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 15/4/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 18/4/2024).

No tocante ao
roubo qualificado
, a defesa requer a
revisão da valoração
atribuída às circunstâncias judiciais, com a consequente
redução da pena-base
para o mínimo legal.

Na hipótese, consta que,
ao analisar os vetores do art. 59,
caput
, do C
P
1
, o Magistrado entendeu
por fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Foram
negativadas as
circunstâncias do crime,

em razão de a prática ter ocorrido no
período noturno,
o que, de fato, constitui fundamentação concreta e idônea para justificar a majoração da pena, por evidenciar aspectos mais reprováveis do
modus

operandi
delitivo
2
.

Desse modo,
não
merece provimento o pleito de redução da pena-base
,
dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores,
a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não se verificou no presente feito.

Sobre o
concurso de pessoas,
a prova testemunhal,

somada aos autos de apreensão e restituição, atestaram que o crime foi cometido pelo réu, na companhia de 02 (dois) adolescentes e 02 (dois) indivíduos não identificados (Ids.
11766873
e
11767060).

Nesse cenário, demonstrado que houve prévia convergência de vontades entre o réu e seus comparsas, e considerando que o número maior de agentes evidencia potencial superior de intimidação e de possibilidade de sucesso da empreitada criminosa,
de rigor a manutenção da qualificadora
do
§ 2º, inc.
II
, do art. 157
do

C
P
.

Indo adiante, a
pretensão de reconhecimento da causa de diminuição da
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP), não merece provimento.

O réu, ao perceber que os comparsas estavam prestes a praticar o assalto, tinha a possibilidade de se desvincular da conduta ilícita, rompendo qualquer vínculo associativo.

No entanto, ao optar por permanecer com o grupo, ciente da intenção criminosa dos demais, assumiu o risco e contribuiu para a execução do roubo, não sendo viável se falar em participação de menor importância.

Q
uanto ao
regime inicial
para o cumprimento da reprimenda, co
nsiderando o quantitativo fixado, em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do
fechado
, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Também não prospera o pleito de aplicação da
detração
do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (arts. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), pois, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
3
, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o referido instituto.

Por fim, o pedido de
substituição
da sanção por restritivas de direitos não merece acolhimento, em face do quantitativo de pena privativa de liberdade imposta (
09 anos e 06 meses de reclusão
), e o emprego de grave ameaça (art. 44, inc. I, do CP
4
).

DISPOSITIVO:

Do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14596156),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

F
ixo
honorários,
para o defensor, nomeado como dativo, no valor de
R$
880
,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

2
Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 687.979/ CE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.

3
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III - decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

4
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.